Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701838-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: NILMAR DA SILVA ANDRADE EXECUTADO: MARIA DE NAZARE LIMA DE ALMEIDA DECISÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO Trata-se de cumprimento de sentença referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A executada efetuou o pagamento do valor devido (ID 39970298). Ante o exposto, extingo o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC. Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício para transferência do valor depositado para a conta informada na petição ID 40194742. Por fim, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator